Tribunal: TJMT
Processo: 1032266-14.2023.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1032266-14.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADIR ANTONIO CAMPINAS DOS SANTOS - CPF: 149.048.022-68 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE FUNDAMENTADA NA SÚMULA 7/STJ. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão que inadmitiu o Recurso Especial com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, em razão da incidência da Súmula 7/STJ.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a adequação do Agravo Interno em face da decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial, quando esta se baseia exclusivamente na aplicação da Súmula 7/STJ, bem como a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.042 do CPC estabelece que o recurso cabível contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido que inadmite o Recurso Especial é o Agravo previsto nesse dispositivo, salvo quando a decisão estiver fundada em entendimento firmado sob o regime de repercussão geral ou julgamento de recursos repetitivos.

4. O Agravo Interno, interposto contra decisão que inadmite o Recurso Especial exclusivamente com base na Súmula 7/STJ, é manifestamente incabível, configurando erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

5. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a interposição de Agravo Interno, em tais hipóteses, não tem o condão de interromper o prazo para o Agravo previsto no art. 1.042 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno não conhecido, por ser manifestamente incabível.

Tese de julgamento: "O Agravo Interno interposto contra decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial, fundamentada exclusivamente na Súmula 7/STJ, é manifestamente incabível, configurando erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.030, V; 1.042.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1665946/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 02/02/2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1666728/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 07/12/2020.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL N. 1032266-14.2023.8.11.0041

AGRAVANTE:
ADIR ANTONIO CAMPINAS DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Vistos

Trata-se de Agravo Interno proposto por ADIR ANTONIO CAMPINAS DOS SANTOS, contra a decisão que inadmitiu o Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil, ante a aplicação da Súmula 7/STJ. (id 256233160)

Recurso tempestivo (id 262486279).

Contrarrazões (id 213257179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Decido.

Em observância ao artigo 1.030, I e III, e § 2o, do Código de Processo Civil, caberá Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que negar Recurso Especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos.

No entanto, observa-se que esta Vice-Presidência decidiu pela inadmissão do Recurso Especial exclusivamente com fundamento no inciso V do artigo 1.030 do CPC, ante a aplicação da Súmula 7/STJ.

Diante desse quadro, como a questão não foi decidida com base na sistemática de recurso repetitivo, o recurso cabível, neste caso, é o Agravo previsto no artigo 1.042 do CPC, segundo o qual
“cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.

Frente a isso, o presente Agravo Interno revela-se manifestamente inadmissível em virtude das previsões expressas do caput do art. 1.042 e do § 2o do art. 1.030, ambos do CPC, o que implica inviabilidade do seu seguimento.

Nesse sentido é o entendimento do STJ,
verbis
:

“EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE PROFERIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. ALEGAÇÃO DE APLICABILIDADE DO PRINCIPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2.
A interposição de agravo interno contra a primeira decisão de admissibilidade do recurso especial, fundamentada no art. 1.030, V, do CPC/2015, por caracterizar erro grosseiro, não interrompe o prazo recursal. Precedentes.
(...) 4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido”. (AgInt no AREsp 1665946/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021).
(g.n)

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, da decisão que inadmite o recurso especial, é cabível apenas o agravo previsto no art. 1042 do CPC/15.
A oposição de embargos de declaração, por sua vez, é considerada erro grosseiro que não tem o condão de interromper o prazo para interposição do agravo em recurso especial. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1666728/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020).
(g.n)

Ante o exposto,
não conheço
do Agravo Interno por ser manifestamente incabível.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2025